Tribunal: TJDFT
Processo: 0729161-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729161-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713206-65.2023.8.07.0001 – id 204018245), que, em execução de cheques, indeferiu o pedido de reconhecimento de saldo devedor de R$ 6.460,05. Alega, em suma, que, ao se manifestar no id 156828452, não se opôs ao parcelamento do débito, entretanto, ressaltou a necessidade de observância à incidência da multa em caso de descumprimento, bem como a respeito da atualização do saldo remanescente a cada depósito, não se configurando, portanto, preclusão acerca da possibilidade de apuração de saldo devedor, surgindo seu interesse processual somente após intimada a se manifestar sobre eventual quitação. Acrescenta ser incabível a atualização pretendida pelos devedores, ou seja, em relação ao valor da parcela, e não sobre o saldo devedor. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção do processo. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, pois o Juízo a quo condicionou a extinção do processo à preclusão da decisão agravada. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator